Tribunal: STF
Processo: ARE 1494231
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESIGNADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IMPLEMENTO DOS REQUISITOS QUANDO EM VIGOR O ARTIGO 79 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002 – RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO – NECESSIDADE – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA E JUROS DE MORA PELA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 



    1. Considerando o princípio tempus regit actum, regente das questões relativas à aposentadoria, tendo a prova pericial constatado que, quando da cessação do auxílio-doença existia incapacidade laborativa definitiva e omniprofissional, remontando tal constatação a tempo quando ainda em vigor o artigo 79, da Lei Complementar nº 64/2002, deve-se manter a r. sentença que reconheceu o direito à aposentadoria por invalidez, pois, o artigo citado, hoje revogado, garantia a aposentadoria a servidores não titulares de cargo efetivo, bem como pensão a seus dependentes. 



    2 Na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido. 



    3. Sobre as parcelas devidas devem incidir correção monetária, pelo INPC, a contar do vencimento de cada parcela, bem como juros de mora, segundo remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação (RExt nº 870.947/SE, REsp nº1.495.146/MG e súmula 204 do STJ). 



    4. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Apelação prejudicada”. (eDOC 23 – ID: 3fa2de0f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, caput, I e II, 40, caput, e § 13, do texto constitucional. (eDOC 40 – ID: aaa16526)



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrida “foi contratada pelo Estado para exercer a função de auxiliar de serviços de educação básica, a título precário e transitório”, e que por esse motivo, “o pedido da Autora de aposentadoria deveria dirigir-se em face do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), já que ela foi designada e deverá se aposentar pelo regime geral da Previdência social, GERAL (arts. 201 e seg da CR)”. (eDOC 40 – ID: aaa16526, p. 5)



    Alega-se, ainda, que “o início da aposentadoria deve se dar a partir da data do laudo pericial produzido nos autos”. (eDOC 40 – ID: aaa16526, p. 8)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    A Corte de origem, consignou que a servidora comissionada, ora recorrida, pertenceria ao regime próprio de previdência por força de lei estadual. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia em estabelecer o direito da apelação à concessão de aposentaria por invalidez, servidora pública designada, ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais, da Secretaria de Estado de Educação. 



    Infere-se do processado que a servidora em questão foi designada, em 15/10/1991, para exercício da função citada e que, após 12 anos de serviço, foi afastada por motivos médicos (de 03/2003 a 10/2007) tempo em que recebeu o auxílio-doença, conforme se atesta pelos contracheques que instruem o feito. 



    Ainda de acordo com as informações dos autos, em 16/10/2007, após a realização de perícia médica, foi constatada sua aptidão para o trabalho, o que fez cessar o auxílio-doença percebido até então.



    Discordando do parecer da Junta Médica, a ora apelada propôs a presente ação, sustentando sua incapacidade permanente para o trabalho, pelo que requereu o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez. 



    A sentença que julgou procedente o pedido deve ser parcialmente mantida. 



    De início, cumpre consignar que na data da cessação do auxílio-doença (16/10/2007) ainda não se encontrava em vigor a Lei nº 100, publicada em 06/11/2007, de forma que impossível se reconhecer que a ora apelada foi “efetivada” pela lei citada. 



    No entanto, e levando-se em consideração o princípio tempus regit actum, regente das questões relativas à aposentadoria, e por estar, à época, em vigor o artigo 79, da Lei Complementar nº 64/2002, deve-se analisar o pedido a luz do artigo citado, que garantia tal benefício a servidores não titulares de cargo efetivo, bem como pensão a seus dependentes. Vejamos:



    Art. 79 - O Estado, por meio de seus Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, suas autarquias e fundações, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, poderá assegurar aposentadoria a seus servidores não titulares de cargo efetivo e pensão aos seus dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, conforme o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição da República e, no que couber, as normas previstas nesta lei complementar. § 1º - Para efeito deste artigo, considera-se servidor não titular de cargo efetivo: I - o detentor exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração; II - o servidor a que se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, não alcançado pelo disposto na Emenda à Constituição do Estado nº 49, de 13 de junho de 2001; III - o servidor designado para o exercício da função pública, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990; IV o agente político. 



    § 2º - O servidor a que se refere o "caput" deste artigo, na hipótese de lhe ser assegurada aposentadoria e pensão, contribuirá para o custeio de sua previdência com uma alíquota de 11% (onze por cento), incidente sobre sua remuneração de contribuição, respeitado o limite fixado pelo RGPS e observado, no que couber, o disposto no art. 26. § 3º - A alíquota de contribuição do Estado para aposentadoria e demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS, do servidor de que trata o "caput" será de 22% (vinte e dois por cento) incidentes sobre a remuneração de contribuição. Sublinhei.



    De se ressaltar, por oportuno, que por se tratar de servidora designada, não é possível lhe aplicar as regras postas no artigo 40 da Constituição da República, nem no artigo 36, da Constituição Estadual, restritas ao servidor aprovado em concurso público, ocupante de cargo de provimento efetivo, de forma que o benefício concedido rege-se pelas regras do regime geral de previdência social, previsto no artigo 40, §13, da Constituição da República.



    (...)” ((eDOC 23 – ID: 3fa2de0f, p. 5-7)  



    Verifica-se pela leitura do art. 40 da Constituição Federal desde a redação dada pela EC 20/1998, que pertencem ao regime próprio de previdência social apenas os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. O § 13 do mesmo artigo é expresso no sentido de que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS). 



    Desta forma, esta Corte firmou entendimento no sentido de que os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a EC 20/1998 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. Nesse sentido, cito:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas que dispõem sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Reprodução obrigatória pelas constituições estaduais. Cargo em comissão. Aposentadoria após a EC 20/98. Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre o regime de aposentadoria dos servidores públicos, é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. 2. Os agentes públicos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e os detentores de cargo temporário que preencham os requisitos para a aposentadoria após a Emenda Constitucional nº 20/98 não têm direito a se aposentar pelo regime próprio, cabendo-lhes a aposentadoria pelo regime geral, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 804515 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.05.2018)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. OCUPANTES DE CARGO COMISSIONADO. EC Nº 20/1998. FILIAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, INCLUSIVE PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.. 2. In casu, acertada a decisão agravada ao reformar o acórdão recorrido, o qual afirmava a irretroatividade da norma constitucional, visto que tal entendimento é dissonante do que tem afirmado este Tribunal. 3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (RE 413405 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.03.2015)



    Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3106, de relatoria do Ministro Eros Grau, reafirmou a impossibilidade de conceder aposentadoria pelo regime próprio a servidores não titulares de cargo efetivo, ao analisar a Lei Complementar 64/2002 do Estado de Minas Gerais:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 E 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...)



    O primeiro pedido do requerente é relativo à inconstitucionalidade do artigo 79 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, do Estado de Minas Gerais, que assegura aposentadoria aos servidores não-titulares de cargo efetivo e pensão a seus dependentes, bem como os demais benefícios previdenciários, observadas as regras do RGPS.



    2. Sem maiores considerações, entendo ser evidente a desarmonia entre o preceito impugnado e o § 13 do artigo 40 da Constituição de 1988, que determina a filiação dos ocupantes, exclusivamente, de cargo em comissão ao regime geral da previdência social. (...).” (ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, por unanimidade, julgado em 14 de abril de 2010)



    Portanto, é pacífico na jurisprudência do sTF que a Emenda Constitucional nº 20/98 limitou a filiação aos regimes próprios de previdência apenas a servidores titulares de cargo efetivo, bem como vedou a criação de regime previdenciários alternativos, em benefício de categorias determinadas. Nesse sentido, cito o AI 578.458-AgR, de minha relatoria: 



    “Ementa: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Servidor Público. Aposentadoria. Cargo em Comissão. 3. Não tem direito à aposentadoria estatutária o servidor detentor de cargo em comissão aposentado após a Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 1998. 4. Constitucionalidade de lei local para definir tempo mínimo de serviço prestado. Precedente. 5. Direito Adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Da mesma forma, não pode legislação estadual estabelecer aposentadoria pelo regime próprio para servidor com contrato temporário, sem cargo efetivo, desde a EC 20/98.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão do Tribunal de origem e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente